Tribunal: STF
Processo: ADI 1936
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-21
Data de publicação: 2002-08-21

Ementa:
EMENTA:  1. Ação direta de inconstitucionalidade. 2.
 Regimento Interno
do Tribunal de Justiça de Pernambuco: art. 46-A (redação da Resolução
 nº 112/98 -
(TJPE) e a expressão "observado o disposto no art. 46-A" contida no
 art. 161 (redação da Resolução nº
107/98 - TJPE). 3. Não  está caracterizada a usurpação de competência
constitucional do legislador federal. 4. O ato impugnado atende ao
 disposto no art.
96, I, "a", da Constituição, que confere aos tribunais a competência
 privativa para
elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de
 processo e das
garantias processuais das partes. 5. As normas regimentais impugnadas
 não
eliminam a possibilidade de manifestação do Ministério Público, que
 não deixará
de ser intimado nos casos de intervenção obrigatória. 6. Ação direta
 julgada
improcedente.